Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO. DEFESA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença rejeitou o pedido de reparação por danos materiais decorrentes de má gestão dos benefícios depositados na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e por desfalque desses valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento do requerimento de produção de prova pericial (ii) saber se ocorreu dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando estiver caracterizado que a controvérsia resume-se à adoção de índice escolhido unilateralmente pelo beneficiário do programa em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação que rege o referido programa.
4. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por outro escolhido unilateralmente pelo autor é indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1°, III, e 5o, LXXVIII; CPC, arts. 77, III, 330, 403, 443, I, e 464, § 1°, I; Lei n. 9.365/1996; Lei n. 9.365/1996; Resolução n. 2.121/1994/CMN.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 7.8.1992; TJDFT, ApCiv 0730669-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 22.7.2020; TJDFT, ApCiv 0709614-34.2019.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 10.2.2021; e TJDFT, ApCiv 073758694.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 9.12.2020.